Tribunal: TJES
Processo: 5025196-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025196-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA MARIA DE JESUS BARCELOS SANTANA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LIDIA MARIA DE JESUS BARCELOS SANTANA em face de BANCO PAN S/A, por meio da qual sustenta não reconhecer contratos de empréstimos firmados em seu nome junto ao Requerido, requerendo o cancelamento do contrato, além de indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do CPC, por considerar que a cessão de contrato pactuada entre o Requerido e outro banco (Banco Bradesco) implica litisconsórcio passivo necessário.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que, em hipóteses de cessão de crédito, o litisconsórcio é facultativo, em vista da responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 485, IV do CPC, sob o fundamento de que, tendo havido cessão do contrato, impõe-se a existência de litisconsórcio passivo necessário entre Banco Cedente e Banco Cessionário.

A irresignação recursal merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque não se vê dos autos qualquer comprovação ou indício de que o devedor (
in casu
: a Requerente, ora Recorrente) foi previamente notificado a respeito da referida cessão, sendo cediço que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor em casos tais,
ex vi
:

CÓDIGO CIVIL

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Além disso, deve-se ter em conta que, tratando-se de relação de consumo, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e serviços, na forma do art. 7º, parágrafo único do CDC, circunstância que faz abranger tanto a figura do Banco cessionário quanto do Banco cedente, notadamente em casos em que não comunicado o devedor.

Este é o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do eg. TJES, valendo conferir: (
1
) Recurso Inominado Cível nº 5004358-08.2022.8.08.0048, Magistrado: GISELLE ONIGKEIT, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 20/08/2023; (
2
) Recurso Inominado Cível nº 5000242-53.2020.8.08.0007, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 18/11/2021; (
3
) Recurso Inominado Cível nº 5002057-14.2018.8.08.0021, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 13/04/2021; (
4
) Recurso Inominado Cível nº 5000832-56.2018.8.08.0021, Magistrado: FABIO PRETTI, Órgão julgador: 4ª Turma Recursal, Data: 28/11/2019.

Assim, descabe cogitar de litisconsórcio passivo necessário, como reconhecido na r. Sentença vergastada.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para regular processamento e julgamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)